Tribunal: TJDFT
Processo: 0725252-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE RENOVAÇÃO DA PESQUISA AO SISTEMA SISBAJUD. INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇÃO DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA NOVA PESQUISA. ART. 40, DA LEI No 6.830/80. CONTAGEM DO PRAZO. INÍCIO. TENTATIVA FRUSTRADA DA LOCALIZAÇÃO DE BENS. CIÊNCIA.
1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte,a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.
2. Observa-se que o Juízo de primeiro grau atuou de forma diligente e cooperativa desde o início, deferindo as consultas que estavam à sua disposição e determinando a constrição de bens do executado, no intuito da satisfação do crédito do agravante.
3. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD fora efetivada há poucos dias do pedido de renovação, aliada à ausência de demonstração da alteração da situação financeira do devedor, a pretensão do agravante resta inviabilizada.
4. A colenda Corte Superior, ao tratar acerca da correta interpretação do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 314, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Temas n. 566, 567, 568, 569, 570 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos de suspensão da execução fiscal e a contagem do prazo de prescrição intercorrente têm início a partir da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.